Tribunal: TJSP
Processo: 1040013-32.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Pretensão que visa à alteração dos juros pactuados, bem como afastamento das tarifas bancárias – Não acolhimento - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Pretensão que visa à alteração dos juros pactuados, bem como afastamento das tarifas bancárias – Não acolhimento - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, e IOF adicional – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Seguro – Venda casada configurada - REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Comissão de permanência – Inexistência de cobrança em desconformidade com súmulas do C. STJ - Sentença de improcedência alterada – Recurso do autor provido, em menor extensão.